Tribunal: TRF3
Processo: 5007660-71.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1175/1197)

5007660-71.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE JULGADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – LEI FEDERAL No 11.960/09 – JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS – TAXA REFERENCIAL – SELIC – IPCA-E.

1. O agravante ajuizou ação indenizatória. A apelação do agravante foi provida, em parte, para condenar o INCRA ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00, com acréscimo de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso (dezembro de 2004), e correção monetária, absorvida pela taxa Selic (ID 46650534). O recurso extraordinário do INCRA foi provido para determinar a observância do artigo 1o-F, da Lei Federal no. 9.494/97.

2. Do evento danoso (dezembro de 2004) até a edição da Lei Federal no. 11.960/09 é cabível a incidência da taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice. Após o início da vigência da Lei Federal no. 11.960/09, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme os índices da poupança. Jurisprudência do S

Inteiro teor:
1175/1197)

5007660-71.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE JULGADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – LEI FEDERAL No 11.960/09 – JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS – TAXA REFERENCIAL – SELIC – IPCA-E.

1. O agravante ajuizou ação indenizatória. A apelação do agravante foi provida, em parte, para condenar o INCRA ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00, com acréscimo de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso (dezembro de 2004), e correção monetária, absorvida pela taxa Selic (ID 46650534). O recurso extraordinário do INCRA foi provido para determinar a observância do artigo 1o-F, da Lei Federal no. 9.494/97.

2. Do evento danoso (dezembro de 2004) até a edição da Lei Federal no. 11.960/09 é cabível a incidência da taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice. Após o início da vigência da Lei Federal no. 11.960/09, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme os índices da poupança. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixado sob o regime de julgamentos repetitivos (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

3. O cálculo da Contadoria (ID 46650535): “Observações: a) Cálculos atualizados até 04/2017. b) Correção monetária: - Valor(es) cor/mon pela variação mensal, a partir de cada parcela, do(s) indexador(es): TR até 03/2017. - Com aplicação dos índices deflacionários existentes. c) Juros de mora: - A partir de 12/2004, independentemente da data da parcela, pela(s) taxa(s): SELIC de 01/2005 a 06/2009; 0,50% a.m. simples, de 07/2009 a 04/2012, JUROS MP 567/2012 de 05/2012 a 04/2017. - Taxa(s) aplicada(s) sobre o valor corrigido monetariamente”.

4. Não houve a aplicação do IPCA-E, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.960/09.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007660-71.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FELICIANO PEREIRA CABREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DOMINGUES - PR12605

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007660-71.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FELICIANO PEREIRA CABREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DOMINGUES - PR12605

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de julgado, acolheu os cálculos da Contadoria.

O exequente, ora agravante, aponta equívoco no cálculo: a ação indenizatória foi ajuizada em dezembro de 2004 e o valor da indenização foi fixado em R$ 20.000,00.

Não seria razoável que o valor corrigido e acrescido de juros fosse de, apenas, R$ 43.861,79.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 60738765).

Resposta (ID 62978994).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007660-71.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FELICIANO PEREIRA CABREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DOMINGUES - PR12605

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Na origem, o agravante ajuizou ação indenizatória.

Nesta Corte, a apelação do agravante foi provida, em parte, para condenar o INCRA ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00, com acréscimo de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso (dezembro de 2004), e correção monetária, absorvida pela taxa Selic (ID 46650534).

O recurso extraordinário do INCRA foi provido para determinar a observância do artigo 1o-F, da Lei Federal no. 9.494/97.

Esses são os fatos.

Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação por título judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamentos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Ou seja: do evento danoso (dezembro de 2004) até a edição da Lei Federal no. 11.960/09 é cabível a incidência da taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice.

Após o início da vigência da Lei Federal no. 11.960/09, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme os índices da poupança.

O cálculo da Contadoria (ID 46650535):

“Observações:

a) Cálculos atualizados até 04/2017.

b) Correção monetária:

- Valor(es) cor/mon pela variação mensal, a partir de cada parcela, do(s) indexador(es): TR até 03/2017.

- Com aplicação dos índices deflacionários existentes.

c) Juros de mora:

- A partir de 12/2004, independentemente da data da parcela, pela(s) taxa(s): SELIC de 01/2005 a 06/2009; 0,50% a.m. simples, de 07/2009 a 04/2012, JUROS MP 567/2012 de 05/2012 a 04/2017.

- Taxa(s) aplicada(s) sobre o valor corrigido monetariamente”.

Não houve a aplicação do IPCA-E, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.960/09.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE JULGADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – LEI FEDERAL No 11.960/09 – JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS – TAXA REFERENCIAL – SELIC – IPCA-E.

1. O agravante ajuizou ação indenizatória. A apelação do agravante foi provida, em parte, para condenar o INCRA ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00, com acréscimo de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso (dezembro de 2004), e correção monetária, absorvida pela taxa Selic (ID 46650534). O recurso extraordinário do INCRA foi provido para determinar a observância do artigo 1o-F, da Lei Federal no. 9.494/97.

2. Do evento danoso (dezembro de 2004) até a edição da Lei Federal no. 11.960/09 é cabível a incidência da taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice. Após o início da vigência da Lei Federal no. 11.960/09, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme os índices da poupança. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixado sob o regime de julgamentos repetitivos (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

3. O cálculo da Contadoria (ID 46650535): “Observações: a) Cálculos atualizados até 04/2017. b) Correção monetária: - Valor(es) cor/mon pela variação mensal, a partir de cada parcela, do(s) indexador(es): TR até 03/2017. - Com aplicação dos índices deflacionários existentes. c) Juros de mora: - A partir de 12/2004, independentemente da data da parcela, pela(s) taxa(s): SELIC de 01/2005 a 06/2009; 0,50% a.m. simples, de 07/2009 a 04/2012, JUROS MP 567/2012 de 05/2012 a 04/2017. - Taxa(s) aplicada(s) sobre o valor corrigido monetariamente”.

4. Não houve a aplicação do IPCA-E, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.960/09.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.